Tribunal: STF
Processo: RE 1333169
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À JUVENTUDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE ESTABELECE NOVO REQUISITO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Rio Claro. Art. 28, VI da Lei n° 4.284/11, com redação alterada pela Lei nº 5.205/18, estabelecendo como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar a ‘desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho’. Constitucionalidade. Competência legislativa. O Município detêm competência legislativa suplementar em matéria de proteção à infância e à juventude (art. 30, I e II da CF), podendo estabelecer requisitos adicionais para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar. Doutrina e jurisprudência nesse sentido. Razoabilidade da norma. Legítima e razoável a opção do Município de exigir, no âmbito local, que os Conselheiros não estejam vinculados a partidos políticos. Atendidos os princípios da eficiência e moralidade. A relevante função pública de membro do Conselho Tutelar deve ser pautada por critérios técnicos e objetivos - e não ideológicos ou partidários -, em beneficio às famílias e às crianças e adolescentes atendidos. Precedente deste Eg. Órgão Especial. Ação improcedente” (e-doc. 7).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º, o inc. XV e os §§ 1º e 2º do art. 24 e os incs. I e II do art. 30 da Constituição da República.
    Assinala que “a Lei nº 5.205/2018, que acrescentou o inc. VI ao art. 28, da Lei nº 4.824/2019, do Município de Rio Claro (...) instituiu um requisito adicional para a elegibilidade e provimento das funções dos membros do Conselho Tutelar, qual seja, a desvinculação político-partidária há pelo menos seis meses antes da eleição para o órgão” (fl. 3, e-doc. 10).
    Assevera que o Tribunal de origem “validou a criação de requisito adicional de elegibilidade e exercício da função de membros do Conselho Tutelar, não constante do rol do art. 133 da Lei (Federal) nº 8.069/1990, consistente em apresentar o interessado ‘desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho’” (fl. 8, e-doc. 10).
    Defende que “novo requisito para a candidatura ao Conselho Tutelar (...) não se revela compatível com os parâmetros constitucionais” (fl. 8, e-doc. 10).
    Argumenta que, “embora os Municípios sejam entes dotados de autonomia para a sua organização política, legislativa e administrativa, tal autonomia não é absoluta, sendo restringida pela exigência de respeito aos princípios constitucionais que regram a atividade da Administração Pública, inclusive a sua atividade legislativa” (fl. 8, e-doc. 10).
    Anota que, “no exercício da atividade de produção de leis, deve o Município respeito aos princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual, dentre os quais estão a repartição constitucional de competências desenhada pelo, dentre outros, pelo art. 24, XV, da Constituição Federal, extensível aos Municípios por imposição do seu art. 29 e do art. 144 da Constituição Estadual paulista” (fls. 8-9, e-doc. 10).
    Ressalta que “o estabelecimento de requisito de tal jaez não constitui matéria cuja disciplina compete aos Municípios, conforme a repartição constitucional de competências que define a Federação brasileira” (fl. 9, e-doc. 10).
    Alega que “impor a condição de desvinculação a partido político para acesso ao posto de Conselheiro Tutelar não se afigura razoável e proporcional, visto que o universo de pessoas que poderão disputar as eleições é substancialmente reduzido e de forma injustificada” (fl. 11, e-doc. 10).
    Assinala que “a exigência de desvinculação de partido político para ocupação do posto de Conselheiro Tutelar não é necessária e proporcional. E desnecessária, visto que, para enfrentar a eventual exploração política da função de Conselheiro Tutelar, não é imprescindível afastar qualquer pessoa filiada à partido político do seu exercício” (fl. 12, e-doc. 10).
    Pede “o provimento do recurso extraordinário para que a ação seja julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do inciso VI do art. 28, da Lei nº 4.284, de 08 de dezembro de 2011, introduzido pelo art. 4º da Lei nº 5.205, de 21 de junho de 2018, do Município de Rio Claro” (fl. 13, e-doc. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A controvérsia posta neste recurso extraordinário consiste em saber se o Município de Rio Claro/SP pode, por legislação específica, instituir normas sobre proteção à infância e juventude, para estabelecer requisitos adicionais para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar, especificamente a determinação de desvinculação político-partidária para a candidatura ao posto de Conselheiro Tutelar, pelo menos seis meses antes da eleição do Conselho.
    Tem-se no art. 4º da Lei impugnada n. 5.205/2018, do Município de Rio Claro/SP, pelo qual alterado o inc. VI do art. 28 da Lei municipal n. 4.284/2011:
    “Art. 4º. O Artigo 28 da Lei Municipal nº 4.284, de 08 de dezembro de 2011, passa a ter a seguinte redação: 
    ‘Art. 28. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos, no mínimo, os seguintes requisitos:
    I - reconhecida idoneidade moral;
    II - idade superior a 21 (vinte e um) anos;
    III - residir no Município há pelo menos 04 (quatro) anos;
    IV - comprovada experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, pelo prazo mínimo de 01 (hum) ano;
    V - comprovação de estar, no mínimo, cursando nível superior;
    VI - desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho’”.
    5. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, assentando a constitucionalidade da Lei n. 5.205/2018 do Município de Rio Claro/SP. Por ela se estabelece novo requisito para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar municipal. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do diretório estadual do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) tendo por objeto o inciso VI do art. 28 da Lei nº 4.284/11, com redação alterada pelo art. 4º da Lei nº 5.205, de 21.06.18, estabelecendo como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar a ‘desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho’. (...)
    A pretensão é improcedente, na medida em que(a) o Município detém competência legislativa suplementar em matéria de infância e juventude, podendo estabelecer requisitos adicionais para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar; e (b) o novo requisito criado pela lei municipal se mostra consentâneo com a natureza do cargo, atendendo, pois, ao princípio da razoabilidade. (...)
    A proteção à infância e à juventude é matéria de competência legislativa concorrente entre a União e os Estados. (...)
    Ora, como é cediço, o art. 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) estabelece 03 (três) requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar: (...)
    Por força do art. 30 da CF, o Município detém competência para suplementar a norma federal, instituindo novos requisitos, atendendo a interesse local. (...)
    Em suma, inequívoca a competência do Município para suplementar a norma federal, estipulando requisitos adicionais aos previstos no art. 133 do ECA para a candidatura a membros do Conselho Tutelar. (...)
    De outra parte, evidente que o requisito adicional instituído pela lei municipal deve ser compatível com a legislação federal e atender a interesse local. Tal é o caso dos autos. 
    Legítima a opção do Município de Rio Claro ao estabelecer, em nível local, a necessidade de ‘desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho’. 
    Inicialmente, convém destacar que os membros do Conselheiro Tutelar são agentes públicos. Seus atos devem ser considerados atos administrativos, e estão inclusive sujeitos ao impedimento constitucional do acúmulo remunerado de funções públicas (art. 37, XVI e XVII, da CF). (...)
    Ora, à luz dessas considerações, mostra-se legítima e razoável a exigência de não estarem vinculados a partidos políticos para exercerem a função. 
    O requisito é harmônico com a natureza do cargo, o qual demanda dedicação exclusiva e não se compatibiliza com o exercício concomitante de outra atividade de alcance público. 
    Ademais, a regra atende ao princípio da eficiência, e visa a resguardar um grau mínimo de imparcialidade do Conselheiro, cuja atuação deve pautar-se por critérios técnicos e objetivos e não políticos ou ideológicos em benefício às famílias e às crianças e adolescentes atendidos. 
    Finalmente, a norma se mostra consentânea com o princípio da moralidade, pois visa a evitar que o desempenho da relevante função de Conselheiro Tutelar seja aproveitado para fins eleitorais. 
    Razoável, pois, a opção do Município de Rio Claro de separar o desempenho da função de Conselheiro das atividades político-partidárias.(...)
    Por fim, cumpre destacar a improcedência das alegações de que o requisito interferiria negativamente no direito à associação ou no exercício de direitos políticos. 
    Apenas estipula que, seis meses antes e durante o exercício do cargo de Conselheiro, o sujeito se desvincule de eventual agremiação, de modo a exercê-lo de forma técnica, impessoal e desvinculada de interesses partidários, em benefício às crianças e adolescentes atendidos no Município.
    Findo o exercício da função, nada impede o retorno do sujeito às atividades partidárias, se assim o desejar. 
    Em suma, o Município exerceu regularmente sua competência legislativa suplementar, não havendo afronta a dispositivos constitucionais. Pelo meu voto, julgo improcedente a ação” (fls. 2-9, e-doc. 7).
    Embora no inc. XV do art. 24 da Constituição da República se estabeleça competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção à infância e à juventude, é de se anotar que, nos incs. I e II do art. 30 da Constituição da República, especifica-se competir “aos Municípios (...) legislar sobre assuntos de interesse local (...) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”.
    O art. 133 da Lei n. 8.069/1990 estabelece os requisitos mínimos para eleição dos Conselheiros Tutelares. Pode, então, o Município, no exercício de sua competência suplementar, acrescentar requisitos para a escolha do Conselheiro Tutelar, desde que não restrinja os requisitos expressos naquele dispositivo legal.
    Este Supremo Tribunal tem prestigiado a competência legislativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na edição de normas que não contrariem a legislação federal e estadual sobre proteção à infância e à juventude. Neste sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. DIREITO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre proteção à infância e à juventude em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. 2. No caso, o Município do Rio de Janeiro, ao ampliar a publicidade ao combate aos maus tratos às crianças e aos adolescentes e à pedofilia, atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, II da Constituição Federal, complementando a proteção trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) às crianças e aos jovens cariocas. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.243.834-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).
    Na mesma linha é a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário n. 1.184.957/RJ, na qual se assentou:
    “A repartição constitucional de competências, matéria afeta à organização do Estado, compreende, de acordo com o Texto Constitucional: o estabelecimento de competência material exclusiva da União (art. 21); competência legislativa privativa da União (art. 22); competência material comum entre União, Estados e Municípios (art. 23), competência concorrente (art. 24), incluindo, neste ponto, as dos Municípios (art. 30, II), competência residual dos Estados; e competência local dos municípios (art. 30, I). 
    Dito isto, diferentemente do que assentado pelo acórdão de origem, a proteção à infância e à juventude – além de competir, concorrentemente, à União, aos Estados e ao Distrito Federal (art. 24, XV) – é assunto umbilicalmente ligado ao interesse do município, seja em virtude da sua atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, §2º, CF), seja por conta do dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além da obrigação de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, CF) ou pela atribuição constitucional de manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental (art. 30, VI), dentre outros. 
    Assim, demonstrado tratar-se de assunto de interesse local, e tendo, também, competência para suplementar a legislação sobre o tema (art. 30, I e II, CF), detém o município do Rio de Janeiro, no que couber, competência para legislar sobre proteção à infância e à juventude” (DJe 23.1.2019). 
    Quanto à competência legislativa suplementar dos Municípios, confira-se o seguinte julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 13.113/2001 E DECRETO 41.788/2002, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DE MATERIAIS, ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CONSTITUÍDOS DE AMIANTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA SUPLEMENTAREM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Ante a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95, não invade a competência da União prevista nos arts. 24, V, VI e XII, da Constituição da República, a legislação municipal que, suplementando a lei federal, impõe regra restritiva de comercialização do amianto. 2. Trata-se de competência concorrente atribuída à União, aos Estados e Distrito Federal para legislar sobre produção, consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde, tendo os Municípios competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 3. Espaço constitucional deferido ao sentido do federalismo cooperativo inaugurado pela Constituição Federal de 1988. É possível que Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, no execício da competência que lhes são próprias, legislem com o fito de expungirem vácuos normativos para atender a interesses que lhe são peculiares, haja vista que à União cabe editar apenas normas gerais na espécie. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada improcedente, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95” (ADPF n. 109, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 1º.2.2019).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora